Tribunal: TJES
Processo: 5004387-87.2024.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-01-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004387-87.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LAUDECY PATRICIO DA SILVA BATISTA
RECORRIDO: CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5004387-87.2024.8.08.0048
Origem
: Juízo de Serra - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Cível
RECORRENTE
: LAUDECY PATRICIO DA SILVA BATISTA
RECORRIDO
: CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
.
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COBRANÇAS REITERADAS APÓS DEVOLUÇÃO DE EQUIPAMENTOS. CANCELAMENTO INDEVIDO DE LINHA MÓVEL. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Alega a parte autora que tinha um contrato firmado com a ré para a prestação de serviços de telefonia. No entanto, em novembro de 2023, solicitou o cancelamento do plano, vez que o valor da conta estava subindo muito, momento em que lhe foi oferecida uma nova proposta contratual com valor reduzido, a qual foi aceita. Apesar de a ré afirmar que o valor seria reduzido (R$ 229,97), no mês seguinte, a fatura foi no valor de R$ 344,60. Afirma que, ao questionar, a ré garantiu uma correção antes do vencimento, o que não ocorreu. Diante da ausência de solução, a autora optou por cancelar o plano telefônico, mas, logo após, observou que sua linha móvel, a qual era desvinculada do plano, foi indevidamente bloqueada por nove dias. Aduz, ainda, que, mesmo após devolução dos equipamentos do contrato cancelado, continuou recebendo cobranças e ligações, inclusive para familiares, sobre a devolução. Pugna, nestes termos, seja a ré compelida a cessar as ligações de cobrança e devolução dos aparelhos, bem como seja a ré condenada ao pagamento de indenização a título de danos morais.

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, motivo pelo qual a parte autora interpôs recurso inominado a fim de desafiá-la.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o cancelamento indevido da linha móvel e as cobranças reiteradas configuram dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Alega a parte autora que, após solicitar o cancelamento do plano telefônico, a ré cancelou sua linha móvel por 09 dias, sem solicitação ou autorização. Observa-se que a parte ré não nega o cancelamento da linha telefônica, bem como não justifica o motivo de tal ação. Cabia à ré comprovar
que agiu em conformidade com a solicitação autoral, ou seja, o cancelamento apenas do plano de telefonia, o que não foi demonstrado nos autos, vez que não trouxe gravações pertinentes ao protocolo de atendimento de eventual requerimento de cancelamento da linha telefônica ou outro elemento adequado, além de não ter apresentado as gravações dos demais protocolos apontados pela própria autora em sua inicial, não se desincumbindo, pois, de seu ônus probatório.

5.
Por fim, o dano moral encontra-se configurado. Efetivamente, apenas as ligações de cobrança não são suficientes para caracterizar dano moral indenizável. No entanto, o cancelamento da linha telefônica sem autorização da autora, bem como as tentativas frustradas de resolução do conflito extrajudicialmente, caracterizam a falha na prestação do serviço e ensejam compensação por dano moral. Em relação ao valor, tem-se que o
quantum
, no patamar de R$ 2.000,00 (dois mil reais), está condizente com as especificidades do caso e a extensão do dano.

IV. DISPOSITIVO
6. Da conclusão.
RECU
RSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE
. Sentença reformada para condenar a parte ré ao pagamento de
R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais
,
com acréscimos de juros legais e correção monetária a partir do presente arbitramento
.

7. Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, pois a parte autora/recorrente sagrou-se vencedora na instância recursal em, ao menos, parte de seu pleito (art. 55, da Lei 9.099/95 e Súmula nº 06 das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)